Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. CORROBORAÇÃO COM OUTRAS PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇAO. TENTATIVA. REDUÇÃO PELA METADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FRAÇÃO DE 1/3. CRITÉRIO OBJETIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
2. O reconhecimento do réu realizado pela vítima na fase policial não pode ser considerada única prova a embasar a condenação, quando a autoria e a materialidade estão comprovadas também pelas imagens do roubo na mesma data, mesmo horário e mesma localidade, pela confissão extrajudicial do réu, pela apreensão da arma do crime, pelo Relatório da Polícia Civil e, sobretudo, pela declaração da vítima.
3. Improcede a tese de desistência voluntária (CP, art. 15) quando comprovado que o réu somente não deu prosseguimento à prática delitiva por circunstância alheia à sua vontade, restando caracterizada a tentativa (CP, art. 14, II).
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que presente circunstância atenuante (menoridade relativa), não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal.
5. A fração de diminuição da pena na tentativa guarda relação com o “iter criminis”, bastante considerável na espécie, cabendo a redução da pena pela metade.
6. Restando incontroversa a utilização da arma branca para a prática do crime de roubo, impõe-se a causa de aumento à espécie.
7. Deu-se provimento ao recurso de apelação.